Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO DE COTA CONTEMPLADA. CARTAS DE CRÉDITOS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A doutrina consagra, segundo a teoria da asserção, que o magistrado, ao apreciar as condições da ação, o faz considerando o que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado (in status assertionis). Em suma, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal comprovação. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. O juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. Preliminar não acolhida. Gratuidade concedida e mantida.
3. Acertada a sentença recorrida quando equipara a parte apelante à definição de consumidor, já que que contratou serviços como destinatária final, razão pela qual se impõe o reconhecimento da natureza da relação de consumo e aplicação das regras protetivas do microssistema de proteção ao consumidor, validando os atos contratuais e o negócio jurídico.
4. Não se vislumbra o prejuízo alegado pela parte apelante porquanto subsiste o crédito não utilizado para aquisição do veículo. Fosse o caso de desistência do negócio, haja vista o inadimplemento das parcelas, seria o caso de se observar o disposto no contrato, notadamente em relação à exclusão do grupo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.